Tribunal: CARF
Processo: 10380.722479/2023-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722479/2023-60
ACÓRDÃO
2202-011.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
1 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WANESSA COSTA DA PENHA MORAIS MACEDO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
RECEITA DE ATIVIDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO A ENSEJAR O
ARBITRAMENTO DA BASE DE CÁLCULO A 20%. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF No 222.
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base
na aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não
comprovada a origem individualizada dos depósitos bancários, não é
cabível a redução da base de cálculo da autuação a 20%, ainda que o
contribuinte afirme exercer exclusivamente a atividade rural.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator
Fl. 2480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722479/2023-60
2

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos até o julgamento da impugnação, colaciono
abaixo trecho do acórdão recorrido:

Contra a Contribuinte acima identificada foi lavrado, em 31/07/2023, o Auto de
Infração de fls. 02 a 20, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF
referente ao exercício 2019, ano-calendário 2018, tendo sido apurado o crédito
tributário assim constituído (em Reais):
Imposto - 6.254.186,57
Juros de Mora (calculados até 07/2023) - 1.869.376,36
Multa de Ofício (passível de redução) - 4.690.639,92
Total do Crédito Tributário - 12.814.202,85
O lançamento foi decorrente da constatação das seguintes infrações:
OMISSÃO DE RESULTADO TRIBUTÁVEL DA ATIVIDADE RURAL
Omissão de rendimentos decorrente de atividade rural, conforme demonstrativo
contido no respectivo Auto de Infração.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme demonstrativo contido no respectivo Auto de Infração.
Fl. 2481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722479/2023-60
3
O procedimento fiscal encontra-se descrito detalhadamente no Relatório Fiscal de
fls.
61 a 110.
Cientificada do lançamento em 08/08/2023 (fls. 2026), a Interessada protocolou,
em 08/09/20238, a impugnação de fls. 2030 a 2050, alegando, em síntese, que:
a) durante todo o procedimento fiscal, deixou evidente que os depósitos
identificados em suas contas correntes têm como origem as atividades de venda
de gado exercidas pelo cônjuge, já identificado;
b) o cônjuge da impugnante, por não possuir conta corrente naquele exercício,
autorizou aos compradores dos gados de sua propriedade, procederem aos
depósitos diretamente na conta corrente dela, conforme comprova documento
acostado aos autos pelo próprio autuante;
c) as receitas decorrentes da atividade rural do cônjuge da impugnante, de
natureza claramente rural, são tratadas pelo autuante como omissões de receitas
decorrente do regime geral de tributação, cuja presunção encontra-se prevista no
art. 42 da Lei 9.430/96. Nesta hipótese, o autuante passa a considerar renda,
aquilo que é faturamento de atividade pecuária, o que obviamente não se
confundem;
d) em que pese o autuante citar em seu relatório que buscou a verdade material
dos fatos que narrou, em verdade, omitiu-se em acatar aquilo que era mais lógico
e razoável, diante das declarações prestadas pelo próprio cônjuge da impugnante
– a verdade de que tais vendas de gado são decorrentes da atividade rural
desempenhada pelo cônjuge;
e) o fato de a Impugnante manter operações de venda de gado próprias, não
invalida a verdade de que recebeu em sua conta correntes valores de vendas de
gado recebidas pelo cônjuge, como aliás, fica cabalmente comprovado pelo
cruzamento entre o extrato bancário e o livro caixa da atividade rural do cônjuge;
f) conforme comprovam a declaração de imposto de renda da pessoa física e livro
caixa de seu cônjuge (Docs. Anexos 2 a 4), os depósitos bancários feitos em suas
contas corrente tem origem nas vendas de gado exercidas por meio da atividade
rural do cônjuge;
g) o autuante deveria ter redirecionado a ação fiscal para o cônjuge da
impugnante, com o fim de averiguar a correção das informações prestadas em
sua atividade rural, o que não foi feito, mantendo-se a presunção de a
impugnante ter recebido valores milionários em sua conta sem qualquer origem
comprovada;
h) pela lógica do autuante, o valor de receitas declarados pelo cônjuge do R$
19.920.713,72 teria sido recebido pelo próprio cônjuge declarante, que não
possuía conta corrente, desta feita e, além de tal monta, o casal ainda teria
Fl. 2482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722479/2023-60
4
recebido toda a receita suspostamente omitida pela impugnante, presunção esta
que desafia qualquer lógica;
i) evidente que o fato de ter a impugnante depósitos em sua conta- corrente
bancária poderia ad argumentandum dar ensejo a apuração pelo fisco, mas o que
não se pode admitir é que tal fato, por si só, seja bastante para constituir o
crédito tributário, por se presumir tratar-se de rendimentos sem a efetiva
comprovação;
j) o depósito bancário, mesmo após o advento da Lei no 9.430/96, não se
constitui, por si só, fato gerador da aquisição da disponibilidade econômica ou
jurídica de renda ou de proventos de qualquer natureza, pois é necessária a prova
cabal e robusta de que ele foi utilizado como renda consumida. Isto porque, a
posse de numerário alheio, como por exemplo, descaracteriza a respectiva
presunção de disponibilidade econômica;
k) não procede o lançamento fundamentado exclusivamente em extratos
bancários, uma vez que a infração não restou suficientemente demonstrada nos
autos, uma vez que não foi estabelecida qualquer ligação entre o valor omitido e
o respectivo depósito bancário, hipótese que não se vislumbra nos autos;
l) o cônjuge da impugnante declarou ao fisco as receitas da atividade rural tidas
como omitidas pela impugnante, tanto em sua declaração de imposto de renda
(Doc.
Anexo 2), quando no livro caixa da atividade rural (Doc. Anexo 3);
m) como fica cabalmente demonstrado no livro caixa apresentado, os efetivos
rendimentos auferidas de tais atividades foram uma ínfima parte do valor das
vendas. Presumir qualquer outra coisa é estar completamente desassociado de
realidade na qual os produtores rurais brasileiros, por vezes, auferem vultosos
prejuízos em suas atividades em decorrência da imensa sazonalidade nos preços
dos insumos, bem como, completa submissão ao preço das commodities que
comercializam;
n) ainda que a autoridade lançadora tivesse dúvidas quanto aos dados constantes
do livro caixa da atividade rural do cônjuge da autuada, deveria ter constituído o
crédito tributário tendo por base o rendimento auferido e não a receita bruta,
como efetivamente fez. Neste caso, aferindo os rendimentos auferidos com base
no arbitramento de 20% da receita bruta, conforme autorização legal expressa;
o) importante frisar que, consoante dispõe o art. 1658 do código civil “No regime
de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na
constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”;
p) em que pese que, em sede de responsabilidade tributária, os cônjuges serem
contribuintes autônomos, é legítimo a eles fazerem uso e disposição dos bens
comuns do casal, dentre os quais, os valores depositados em conta corrente.
Desta feita, a conduta sob exame não representa qualquer ilícito tributário, uma
Fl. 2483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722479/2023-60
5
vez que o cônjuge da autuada é co-proprietário dos saldos bancários ali
depositados, sendo despicienda sua condição de co-titular da conta corrente;
q) cita decisões administrativas e judiciais que seriam favoráveis às suas teses.
Diante do exposto, requer:
a. a declaração da improcedência do auto de infração lavrado no bojo do processo
10380-722.479/2023-60 em face da inexistência da relação jurídico-tributária que
obrigue a autuada, ao recolhimento de imposto de renda sobre depósitos
bancários recebidos em decorrência da atividade rural desenvolvida por seu
cônjuge, conforme preceitua o art.42, §5o, da Lei 9430/96, conforme comprova o
livro caixa da atividade rural e declaração de rendimento de seu cônjuge (docs.
Anexos 3 e 4);
b. Caso não seja entendida a improcedência do auto de infração, que seja
aplicado ao cômputo dos rendimentos auferidos pelos depósitos bancários em
causa, o arbitramento da base de cálculo do imposto em 20% do valor da receita
bruta, consoante estabelece o art. 18, §2o, da Lei No 9.250/95, pelo fato de as
receitas brutas em causa serem notoriamente decorrentes da atividade rural
desempenhada pelo cônjuge da impugnante;
c. Que seja determinada a realização de diligências para determinar que os
depósitos bancários efetuados nas contas correntes da impugnante são, em
verdade, decorrentes da atividade rural exercida pelo cônjuge da impugnante,
conforme faz prova a conciliação trazida aos autos (Doc. Anexo 4), formulando-se,
desde já, os seguintes quesitos para serem solvidos pela diligência, consoante
faculta o art.75, IV, do Decreto No 7.574/2011:
• Os depósitos bancários recebidos pela impugnante coincidem com os valores do
livro caixa da atividade rural do cônjuge da impugnante?
• Há comprovação contábil e fiscal das receitas decorrentes das vendas de gado
demonstradas no livro caixa da atividade rural do cônjuge da impugnante, cujos
valores e datas coincidam com os valores dos depósitos bancários recebidos pela
impugnante?
• Os valores das receitas brutas de atividade rural, recebidas pelos depósitos
bancários nas contas de impugnante, foram declarados pelo cônjuge da
impugnante em sua declaração de imposto de renda da pessoa física – DIRPF,
relativa ao ano-calendário de 2018?
Os autos foram encaminhados a esta DRJ, tendo sido distribuídos a este Relator.
É o Relatório. (fls. 2440-2441)

Sobreveio o acórdão no 101-027.506, proferido pela 6a TURMA/DRJ01, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 2437-2446), nos termos da ementa abaixo:

Fl. 2484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722479/2023-60
6
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2019
DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO. REQUISITOS.
A realização de diligências será determinada pela autoridade julgadora de
primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las
necessárias para a apreciação da matéria litigada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTES DA ATIVIDADE RURAL.
Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (fl. 2437)

Cientificada em 29/08/2024 (fl. 2453), a parte Recorrente interpôs Recurso
Voluntário em 30/09/2024 (fls. 2445-2477), em que alega:

 O Livro Caixa apresentado merece fé, desde a fiscalização não se questiona a
sua validade e nele estão escrituradas todas as receitas imputadas como
omitidas em desfavor da Recorrente;
 Os rendimentos de atividade rural, ainda que não tenha sido comprovada a
origem, devem ser arbitrados no importe de 20% da receita bruta;
 Os rendimentos já foram ofertados à tributação pelo cônjuge;

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator
Fl. 2485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722479/2023-60
7

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os pressupostos de
admissibilidade.
A lide versa sobre a possibilidade de se tributar depósitos de origem não
comprovada em contas de cotitularidade da Recorrente, sendo que esta alega que há escrituração
em Livro Caixa suficiente para comprovar a existência dos depósitos imputados como omitidos,
que teriam sido auferidos por seu cônjuge que já os ofertou à tributação e, subsidiariamente, que
todos os rendimentos imputados como omitidos deveriam ser considerados provenientes de
exploração de atividade rural, sujeitando-se à presunção de 20% da receita bruta.
A Recorrente cita entendimentos administrativos e judiciais que supostamente
convalidam o seu pleito, razão pela qual destaco que apenas entendimentos vinculantes do Poder
Judiciário e Súmulas administrativas são de reprodução obrigatória nesta esfera de julgamento,
razão pela qual as referências serão tidas como reforço argumentativo da tese recursal.
É o que passo a enfrentar.

Da tributação dos depósitos bancários de origem não identificada

Conforme destacado no acórdão no 2202-009.936, de Relatoria da Conselheira
Sonia Accioly, a questão relativa à tributação dos depósitos bancários possui raízes na década de
1990, em que a Lei no 8.021, de 1990, previu a possibilidade de se tributar rendimentos
presumidamente auferidos pelo contribuinte, nos termos do artigo 6o, abaixo transcrito:

Art. 6.o. O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
§1.o. Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis
com a renda disponível do contribuinte.
§2.o. Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída
dos abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em
vigor e do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3.o. Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado
para o devido procedimento fiscal de arbitramento.
§4.o. No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à
época da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados
índices ou indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
Fl. 2486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722479/2023-60
8
§5.o. O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
§6.o. Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.

Veja-se que seria possível apurar com base em sinais exteriores de riqueza
rendimentos omitidos, embora os depósitos bancários consistissem em instrumento para a
realização do arbitramento. Apenas em 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996, é
que os depósitos bancários passaram a ser, em verdade, a evidência da renda presumida,
conforme se verifica nos termos abaixo:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.

Cabe adicionar que o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a
constitucionalidade do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, quando do julgamento do RE 855.649,
afetado como Tema de Repercussão Geral no 842, nos termos da ementa abaixo:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido
à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de
Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como omissão de
receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a
norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
Fl. 2487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722479/2023-60
9
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
(RE 855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05-2021)

Destaca-se, por oportuno, que a presunção que lastreia este lançamento é relativa
e poderia ter sido infirmada pela defesa. Isso, pois a administração, ao se valer de uma presunção
relativa, prova um fato (depósito de origem não comprovada) que passa a ter efeitos tributários
(presunção de receita omitida), trata-se de signo da existência do fato jurídico tributário, como
ensina Leonardo Sperb de Paola:

As presunções legais relativas oferecem um posto de apoio para o administrador,
descrevendo os fatos que, uma vez provados, são considerados, pelo legislador,
suficientes para caracterizar a existência de um fato jurídico tributário. Já vimos
que, ao contrário do que se dá com as presunções absolutas, o fato mencionado
na norma que dispõe sobre a presunção legal relativa não é, ele mesmo, quando
configurado, um fato jurídico tributário. Seu valor está em servir como signo da
existência do fato jurídico tributário. (PAOLA, Leonardo Sperb. Presunções e
ficções no Direito Tributário. Belo Horizonte: Del Rey, 1997. p. 112)

Uma vez que se trata de presunção relativa, cria-se uma inversão do ônus
probatório, como nos lembra Sonia Accioly com base em Luiz Bulhões Pedreira:

O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
Fl. 2488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722479/2023-60
10
econômico que a lei presume – cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (PEDREIRA, José
Luiz Bulhões. Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas – JUSTEC-RJ-1979 - pg.
806)

Dessa forma, cabe ao contribuinte refutar a presunção da omissão de rendimentos
por meio de documentação hábil e idônea, comprovando que tais valores tiveram origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados na fonte, sob pena
de sujeitar os depósitos à tributação.
Sobre a questão, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF aprovou a
Súmula no 26, DOU de 22/12/2009, com o seguinte enunciado:

Súmula CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42, da Lei 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.

Veja que todo o arcabouço normativo e jurisprudencial caminha no sentido de
exigir do contribuinte a comprovação da origem do rendimento imputado como omitido após a
verificação de signo presuntivo de riqueza consubstanciado no depósito bancário.
A Recorrente possui três alegações neste particular, quais sejam de que:

 O Livro Caixa apresentado merece fé, desde a fiscalização não se questiona a
sua validade e nele estão escrituradas todas as receitas imputadas como
omitidas em desfavor da Recorrente;
 Os rendimentos de atividade rural, ainda que não tenha sido comprovada a
origem, devem ser arbitrados no importe de 20% da receita bruta;
 Os rendimentos já foram ofertados à tributação pelo cônjuge;

Com relação ao primeiro ponto, embora a Recorrente alegue que haveria uma
presunção de inidoneidade do documento apresentado, em verdade o Livro Caixa se presta a
sistematizar as receitas e despesas incorridas no exercício de atividade como autônomo, no que se
insere a atividade rural.
Fl. 2489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722479/2023-60
11
Isso pode ser evidenciado no Decreto no 9.580, de 2018, que em seu artigo 53
estipula uma série de requisitos para que este seja considerado válido para os fins a que se
propõe, qual seja de registrar a exatidão das receitas e despesas da atividade, nos termos abaixo:

Art. 53. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do livro-caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e os demais valores que integrem a atividade (Lei no
9.250, de 1995, art. 18, caput).
§ 1o O contribuinte comprovará a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no livro-caixa, por meio de documentação idônea que identifique o
adquirente ou o beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida
em seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência
ou a prescrição.
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base
de cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário ( Lei no
9.250, de 1995, art. 18, § 2o ).
§ 3o Aos contribuintes que tenham auferido receitas anuais até o valor de R$
56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) fica facultada a apuração do resultado da
exploração da atividade rural por meio de prova documental, dispensado o livro-
caixa ( Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 3o ).
§ 4o É permitida a escrituração do livro-caixa pelo sistema de processamento
eletrônico, com subdivisões numeradas, em ordem sequencial ou tipográfica.
§ 5o O livro-caixa deverá ser numerado sequencialmente e conter, no início e no
encerramento, anotações em forma de “termo” que identifique o contribuinte e a
finalidade do livro-caixa.
§ 6o A escrituração do livro-caixa deverá ser realizada até a data prevista para a
entrega tempestiva da declaração de ajuste anual do ano-calendário
correspondente.
§ 7o O livro-caixa de que trata este artigo independerá de registro.

O ponto que a fiscalização e DRJ se prenderam diz respeito ao requisito contido no
§ 1o do artigo citado, que determina que o contribuinte comprove a veracidade das receitas e
despesas, não bastando uma mera correlação entre os lançamentos não comprovados no livro
caixa e o extrato da Recorrente, mas sim a prova do negócio jurídico que lhes deu causa.
Neste particular, a DRJ enfrentou em conjunto a alegação de que a receita teria sido
auferida pelo cônjuge e a ausência de comprovação da origem, nos termos abaixo:

Fl. 2490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722479/2023-60
12
Uma das alegações da Contribuinte para justificar a origem dos depósitos
bancários objetos do lançamento é que seriam decorrentes de atividades de
venda de gado exercidas pelo cônjuge, que não possuía conta bancária.
Entretanto, com exceção de um pagamento de R$ 408.114,87 no dia 17/12/2018,
informado pela empresa COMERCIAL DE CARNE LTDA, CNPJ 03.835.761/0001-5,
que está relacionado as notas fiscais no 64898, 4899 e 64901 (notas em anexo),
que estão no nome de CLEUTON NOBRE MACEDO, CPF no 403.169.553- 53, seu
esposo, e que o mesmo autorizou, por meio de procuração anexa, que fosse
depositado na conta da Wanessa, por que o mesmo, não tinha conta cadastrada
no setor financeiro da empresa, não foram apresentados outros documentos
hábeis e idôneos dessas operações, que coincidissem com os valores depositados
na conta bancária da Impugnante, lembrando que cada depósito deve ser
comprovado individualizadamente.
A simples escrituração dessas operações no Livro Caixa da atividade rural também
não é suficiente para comprovar a alegação da Interessada, posto que as
operações escrituradas naquele Livro também estão sujeitas à comprovação,
mediante documentação, para serem consideradas como verídicas.
Tampouco serve como prova declaração de seu cônjuge atestando que os valores
relativos às vendas de gado por ele realizadas eram depositadas na sua (da
Contribuinte) conta bancária. Conforme disposto no art. 219 do Código Civil, as
declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em
relação aos signatários, ou seja, não produzem efeitos para terceiros, nesse caso,
o Fisco.
Ou seja, acerca da alegação de que os depósitos se referem à venda de animais
efetuados pelo seu cônjuge que foram depositados em sua conta bancária, as
únicas provas passíveis de aceitação são aquelas relativas à resposta da pessoa
jurídica COMERCIAL DE CARNE LTDA, CNPJ 03.835.761/0001-5.
Por tais razões, quanto àquele argumento, somente a quantia de R$ 408.114,87
foi excluída do montante dos depósitos durante o procedimento fiscal.
Vale ressaltar que, embora as alegações sejam de que trabalham juntos (esposa e
marido), a autoridade lançadora constatou que eram emitidas notas de compra e
venda entre eles, além de notas para terceiros, como é o caso das emitidas pela
empresa COMERCIAL DE CARNE LTDA, CNPJ 03.835.761/0001-5, conforme notas
fiscais apresentadas pela própria Contribuinte no decorrer do procedimento
fiscal. Ademais, a citada empresa emitiu notas fiscais de compra de animais tanto
em nome da Impugnante quanto em nome de seu cônjuge.
Diante do exposto, não tendo a Impugnante comprovado a origem dos depósitos
bancários discriminados no lançamento, deve ser mantida a omissão de
rendimentos apurada.

Fl. 2491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722479/2023-60
13
Para além disso, a DRJ também afasta o argumento de que os lançamentos
deveriam ser realizados em desfavor do cônjuge, dado que apenas foi comprovada uma parcela de
depósitos que seriam de efetivamente de titularidade de terceiro, não tendo a Recorrente se
desincumbido do ônus de prova que lhe compete, nos termos abaixo:

A Impugnante alega, ainda, que embora, em sede de responsabilidade tributária,
os cônjuges serem contribuintes autônomos, é legítimo aos cônjuges fazerem uso
e disposição dos bens comuns do casal, dentre os quais, os valores depositados
em conta corrente.
Esse argumento em nada altera o lançamento, visto que, com exceção dos
depósitos excluídos pela autoridade lançadora, comprovadamente de
propriedade do seu cônjuge, não foram apresentados documentos hábeis e
idôneos que comprovassem que os depósitos que foram objeto do lançamento
são de propriedade do seu esposo.

Assim, é evidente que não há comprovação de que houve incidência de tributação
em duplicidade, o que leva à improcedência das alegações recursais referentes à titularidade da
receita imputada como omitida ser do cônjuge.
Com relação ao pedido subsidiário para que seja aplicada a presunção de
rendimento rural à integralidade do lançamento, destaco que foi editada a Súmula CARF no 222
em sentido contrário, que autoriza a redução de base de cálculo apenas para hipóteses em que
seja comprovada a origem do rendimento imputado como omitido.

SÚMULA CARF No 222
No lançamento do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) com base na
aplicação da presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996, quando não comprovada
a origem individualizada dos depósitos bancários, não é cabível a redução da base
de cálculo da autuação a 20%, ainda que o contribuinte afirme exercer
exclusivamente a atividade rural.

Dessa forma, não vejo reparos a serem realizados no acórdão recorrido, razões às
quais adiro, com fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Fl. 2492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.686 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722479/2023-60
14
Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 2493
DF CARF MF
Original